Tribunal: CARF
Processo: 10480.721412/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721412/2011-46
ACÓRDÃO
2202-010.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVIO TIGRE LEAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
INGRESSO,
RECEITA
OU
RENDIMENTO.
VALORES
DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
CONTRÁRIA À UNIÃO. PRECATÓRIO. QUANTIAS RECEBIDAS PELO HERDEIRO
SUCESSOR APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. VALORES ORIGINARIAMENTE
RELATIVOS AO INADIMPLEMENTO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO
ESPECIAL DEVIDA AOS COMBATENTES NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
MORTE DO TITULAR DO DIREITO ANTES DO TÉRMINO DA AÇÃO.
RECEBIMENTO DO DINHEIRO PELOS HERDEIROS. PRETENSÃO PARA
ESTENDER A ISENÇÃO CONCEDIDA A PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE
AOS
SUCESSORES.
IMPOSSIBILIDADE.
REGRA
DA
SAISINE.
INTRANSMISSIBILIDADE
DE
ISENÇÃO
DE
CARÁTER
PESSOAL
OU
IDIOSSINCRÁTICO.
Os valores recebidos por sucessor de titular de direito à pensão decorrente
do exercício de atividades de guarda e vigilância litorânea, durante a
Segunda Guerra Mundial (Lei 8.059/1990), devem ser oferecidos à
tributação, ainda que esse titular eventualmente gozasse de isenção
pessoal (art. 6o, XIV da Lei 7.713/1988 e art. 39, XV, do Decreto
3.000/1999), pois (a) pela regra da saisine (art. 1.572 do CC/1915), o direito
à pensão transmitiu-se ao herdeiro como direito próprio à recomposição
do patrimônio (espólio), imediatamente com a morte do titular, antes do
levantamento do precatório, e (b) com a cessação imediata da
personalidade do titular, em decorrência da morte, as características
idiossincráticas (pessoais) não se transmitem aos sucessore
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721412/2011-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 08-29.890, prolatado pela 1a
Turma da DRJ/FOR, com o qual se manteve o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM FACE DE SUCESSÃO. FALECIMENTO DO GENITOR.
HERDEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE FOI ANTES DA PARTILHA.
Obedecendo a tributação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza o regime de caixa, somente se aperfeiçoa o fato gerador no momento
do recebimento dos rendimentos. Assim, no caso de ação judicial cuja verba foi
recebida pelos sucessores do autor falecido, as características pessoais do de
cujus somente são relevantes para o enquadramento nas regras de tributação se
a percepção efetiva dos rendimentos ocorrer antes da partilha.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por retratar bem o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão julgado
de origem:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721412/2011-46
3
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –
IRPF relativa ao ano-calendário 2008, exercício 2009, por meio da qual efetuou o
lançamento de imposto suplementar no valor de R$ 21.018,15, o qual acrescido
de multa de ofício e juros de mora, resultou no crédito tributário de R$ 40.176,19.
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte foi intimado, porém não
atendeu a intimação. Do confronto entre os rendimentos tributáveis declarados
com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, foi constatada omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 85.788,36 percebidos da
fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04 , nada
tendo sido declarado pelo contribuinte. Foi considerado no cálculo o Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 2.573,65.
A ciência do contribuinte ocorreu em 09/02/2011, conforme Aviso de
Recebimento – AR anexo aos autos. Em 01/03/2011, ele apresentou impugnação,
na qual alega, em síntese, que:
“A autoridade fiscal desconsiderou o fato de que o montante apurado como
rendimento omitido foi auferido pelo pai do contribuinte, isento por aplicação do
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 (isenção por moléstia grave).
Na verdade, trata-se de herança adquirida em face do falecimento do Sr. José
Martins de Sousa Leão em 27/02/2002.
O montante foi recebido pelo contribuinte a título de levantamento do precatório
devido a seu pai, em virtude do trânsito em julgado de sentença proferida em
processo judicial, ação ordinária interposta para que ele tivesse reconhecido o seu
direito a pensão especial conferida aos militares que atuaram em missões de
vigilância e segurança do litoral brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial.
Tendo o Sr. José Martins de Sousa falecido antes da execução da decisão do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, o montante de R$ 646.108,35 foi
levantado pelos seus
sucessores, viúva e quatro filhos, dentre eles o contribuinte.
Quando o contribuinte levantou seu quinhão, a tributação da quantia em questão
já havia se aperfeiçoado, tendo sido aplicada a citada norma isentiva. Tributar o
contribuinte seria desrespeito ao ato jurídico perfeito.
Mesmo que se entenda pela não aplicação da mencionada isenção, a verba tem a
natureza de herança, também isenta da incidência do IRPF.”
Em obediência ao art. 6o-A da Instrução Normativa no 958/2009, foi emitido o
Despacho Decisório SEFIS/DRF/RECIFE no 112/2013, tendo sido mantido
integralmente o lançamento. Os fundamentos desse ato foram:
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
no 2009/046629662483880, pela omissão de rendimentos percebidos de pessoa
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721412/2011-46
4
jurídica, no valor de R$ 85.788,36, relativamente ao Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008 (DIRPF/2009), cuja
declaração foi entregue em 29/04/2009, via Internet, ND 04/30.379.007, pelo
modelo completo.
Ciente da NL, o Contribuinte apresentou impugnação, protocolada em
01/03/2011, na qual alega que o valor supostamente omitido é proveniente de
processo judicial, acerca de pensão especial conferida aos militares que atuaram
em missões de vigilância e segurança do litoral brasileiro na época da segunda
guerra mundial, proposto por seu genitor, que faleceu antes da execução da
referida ação. Alega ainda que o autor do dito processo era portador de moléstia
grave, por isso havia isenção do IRPF em relação ao rendimento em questão.
Também, faz uso de outros argumentos em relação à matéria de direito
(tratamento tributário em face de herança, etc.) e anexa diversos documentos
comprobatórios.
Por outro lado, não se contesta o valor percebido, que embasa a suposta omissão
de rendimentos. Assim, por não haver questões de fato explícitas para serem
analisadas, não se pode, no âmbito desta DRF, modificar a NL ora combatida.”.
A ciência do Despacho Decisório se deu em 20/03/2013, de acordo com AR
anexado aos autos – fls. 68. Em 17/04/2013, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, na qual ratifica as alegações anteriores e requer
seja declarada a nulidade do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 08/08/2014 (fls. 118), o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário em 09/09/2014 (fls. 120), cujas razões recursais podem assim serem
sintetizadas:
a) Os valores são isentos, na medida em que referentes a rendimentos devidos
originariamente ao pai ou ao respectivo espólio, portador de doença grave;
b) Os valores são isentos, porquanto oriundos de herança.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos necessários para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se isenção a que faria jus o titular do direito ao recebimento de valores transfere-se aos
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721412/2011-46
5
sucessores, por ocasião do reconhecimento de direito ao recebimento de valores posterior ao
falecimento desse sujeito passivo.
Em resposta, a recorrente argumenta que os valores tidos por omitidos decorrem
do pagamento de obrigação definida em sentença condenatória transitada em julgado, que
obrigou a União a pagar ao respectivo pai quantias a título de pensão especial aos militares que
atuaram em missões de vigilância e de segurança no litoral brasileiro, durante a Segunda Guerra
Mundial.
Segundo compreende, o marco definidor das regras aplicáveis à tributação deve
tomar por base as circunstância idiossincráticas ao titular do direito, beneficiado pela isenção, e
não apontar aos respectivos herdeiros, com o objetivo de dar concreção à salvaguarda do ato
jurídico perfeito.
Porém, tanto o sistema jurídico brasileiro vigente à época do falecimento do titular
do direito (CC/1916), como o atual (CC/2020), regem a transmissão sucessória de direitos pela
regra da saisine.
A saisine determina a transferência automática e imediata da herança aos
herdeiros, por ocasião da morte do titular. A necessidade de realização de registros formais não
altera a transferência, pois ela terá tão-somente efeito declaratório. Nesse sentido, confira-se o
art. 1.572 do CC/1916, aplicável ao quadro:
Art. 1.572. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

No momento de seu falecimento, o titular possuía contra a União um alegado
direito ao recebimento de valores a título de pensão, cujo inadimplemento estava a ser
examinado pelo Judiciário.
Esse direito creditório transferiu-se imediatamente aos sucessores, não como
direito próprio dos herdeiros ao recebimento de pensão, mas como direito creditório à
recomposição do patrimônio que poderia ter-lhes sido transmitido em valor maior, se não fosse o
ato ilícito do inadimplemento perpetrado pelo Estado.
Desse modo, ao levantarem os valores previstos no precatório, os sucessores não
estão a exercer direito alheio em nome próprio, mas executam direito próprio, pois são titulares
da recomposição patrimonial de seus respectivos quinhões.
Ademais, como a personalidade cessa imediatamente com a morte, as condições
essencialmente pessoais do titular, como a isenção decorrente de acometimento por doença
grave, são intransmissíveis aos herdeiros.
Portanto, os valores recebidos pela recorrente são tributáveis, e a omissão de
rendimento está caracterizada.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721412/2011-46
6
Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10166.720006/2009-12
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação:Fri Nov 17 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
PRECATÓRIO PAGO APÓS FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DE CUJUS
APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NÃO EXTENSÃO DA ISENÇÃO
AO ESPÓLIO OU AOS SUCESSORES. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda
os proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de
portador de moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros,
independentemente de situações de caráter pessoal.
Numero da decisão:9202-006.001
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz (suplente
convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Ana Paula
Fernandes. (assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Presidente
em exercício (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Maria Helena Cotta
Cardozo, Patrícia da Silva, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula
Fernandes, Heitor de Souza Lima Júnior, Ana Cecília Lustosa da Cruz (suplente
convocada), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente em exercício).
Nome do relator:MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Em relação à tributação de herança, a respectiva não tributação pressupõe que os
valores tivessem sido tributados oportunamente, o que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721412/2011-46
7

Fl. 156
DF CARF MF
Original